Tribunal: TJSP
Processo: 1067261-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
r no 1.354/2020 rege o cálculo dos proventos para servidores estaduais, dispondo que a integralidade (100% da média) é devida apenas quando a aposentadoria por incapacidade decorre de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho; no caso, não comprovada a nexo causal com o serviço, aplica-se a proporcionalidade prevista no art. 7o, § 4o.
A natureza da GTE, instituída pela Lei Complementar no 874/2000 e absorvida nos vencimentos pela LC no 1.053/2008, demonstra caráter geral e permanente, motivo pelo qual sua percepção durante licença-saúde encontra respaldo no Estatuto do Magistério (LC 444/85, art. 91) e na jurisprudência citada, sendo devida.
Jurisprudência desta Corte confirma: (i) permanência da data de início da incapacidade conforme laudo pericial fundamentado; (ii) aplicação da LC 1.354/2020 para cálculo proporcional dos proventos quando ausente doença/acidente do trabalho; (iii) inclusão da GTE nos vencimentos durante licença-saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A perícia hábil, fundamentada e com resposta aos quesitos afasta a nulidade da sentença e a necessidade de realização de nova perícia.
A data de início da incapacidade laboral deve ser fixada conforme atestado pelo perito judicial, quando fundamentada e baseada em exame contemporâneo.
Incumbe ao autor provar a incapacidade em períodos pretéritos, nos termos do art. 373, I, do CPC; ausência de prova impede retroação da data da invalidez.
Na hipótese de aposentadoria por incapacidade reconhecida na vigência da LC no 1.354/2020, os proventos são proporcionais (60% da média, com acréscimos previstos) salvo se a incapacidade decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, hipótese em que se garante a integralidade.
A Gratificação por Trabalho Educacional (GTE) integra vencimentos e é devida durante períodos de licença-saúde, quando tiver caráter geral e permanente, conforme LC 874/2000, LC 1.053/2008 e art. 91 da LC 444/85.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 355, I; CPC, art. 373, I; Lei no 10.261/1968, arts. 191, 222 e 223; Lei Complementar no 1.354/2020, arts. 2o e 7o (incl. § 4o e § 5o); Lei Complementar no 874/2000; Lei Complementar no 1.053/2008, art. 2o; Lei Complementar no 444/1985, art. 91.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 641.921/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/08/2015; TJSP, Apelação Cível 1000551-32.2021.8.26.0420 (1a Câmara de Direito Público, j. 12/08/2025); TJSP, Apelação Cível 1008623-53.2014.8.26.0161 (2a Câmara de Direito Público, j. 23/06/2017); TJSP, Apelação Cível 1030792-63.2023.8.26.0405 (1a Câmara de Direito Público, j. 07/07/2025); TJSP, Apelação Cível 1057107-93.2018.8.26.0053 (13a Câmara de Direito Público, j. 11/09/2023); TJSP, Apelação Cível 1005643-41.2023.8.26.0510 (12a Câmara de Direito Público, j. 19/05/2025); TJSP, Apelação Cível 1038783-84.2020.8.26.0053 (13a Câmara de Direito Público, j. 15/08/2022); TJSP, Apelação Cível 0014649-54.2013.8.26.0053 (1a Câmara de Direito Público, j. 04/09/2019); TJSP, Apelação Cível 0027508-10.2010.8.26.0053 (12a Câmara de Direito Público, j. 26/02/2019); TJSP, Apelação Cível 0022299-94.2009.8.26.0053 (13a Câmara de Direito Público, j. 28/03/2018).
(TJSP; Apelação Cível 1067261-39.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2025; Data de Registro: 05/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2025

Data de publicação:

05/12/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E REGULARIZAÇÃO DE LICENÇAS-SAÚDE. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE PELO LAUDO PERICIAL (13.05.2021). APLICAÇÃO DA LC N. 1.354/2020. PROVENTOS PROPORCIONAIS (60% DA MÉDIA), SALVO SE DECORRENTES DE ACIDENTE OU DOENÇA DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL (GTE) INTEGRADA AOS VENCIMENTOS

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E REGULARIZAÇÃO DE LICENÇAS-SAÚDE. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE PELO LAUDO PERICIAL (13.05.2021). APLICAÇÃO DA LC N. 1.354/2020. PROVENTOS PROPORCIONAIS (60% DA MÉDIA), SALVO SE DECORRENTES DE ACIDENTE OU DOENÇA DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL (GTE) INTEGRADA AOS VENCIMENTOS DURANTE A LICENÇA-SAÚDE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de regularização de licenças médicas e aposentadoria por invalidez de servidor público estadual (Professor de Educação Básica II), reconhecendo incapacidade laboral a partir de 13.05.2021, com pretensão do autor de retroagir a data da invalidez a 07.12.2018; o Estado apelou sustentando inaplicabilidade da integralidade de proventos à luz da LC n. 1.354/2020 e impugnou pagamento da Gratificação por Trabalho Educacional (GTE) durante licença-saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por eventual insuficiência ou omissão do laudo pericial e se se impõe nova perícia; (ii) estabelecer a data de início da incapacidade laboral apta a justificar a regularização das licenças e o início dos efeitos da aposentadoria por invalidez; (iii) determinar o regime de cálculo dos proventos (integralidade ou proporcionalidade) e a inclusão da Gratificação por Trabalho Educacional (GTE) nos vencimentos e proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial é suficientemente fundamentado e responde aos quesitos das partes, razão pela qual não se configura nulidade nem há necessidade de nova perícia, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC e da discricionariedade do juiz quanto à produção probatória.
O perito atesta, com fundamentação e exame in loco, que a incapacidade laboral total e permanente decorre da cardiopatia e só pode ser comprovada a partir de 13.05.2021, de modo que é inviável afirmar incapacidade em períodos anteriores pela ausência de elementos clínicos contemporâneos e exames.
Incumbe ao autor o ônus de provar o direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC; não comprovada a incapacidade desde 07.12.2018, não se justifica a retroação pretendida.
A Lei Complementar no 1.354/2020 rege o cálculo dos proventos para servidores estaduais, dispondo que a integralidade (100% da média) é devida apenas quando a aposentadoria por incapacidade decorre de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho; no caso, não comprovada a nexo causal com o serviço, aplica-se a proporcionalidade prevista no art. 7o, § 4o.
A natureza da GTE, instituída pela Lei Complementar no 874/2000 e absorvida nos vencimentos pela LC no 1.053/2008, demonstra caráter geral e permanente, motivo pelo qual sua percepção durante licença-saúde encontra respaldo no Estatuto do Magistério (LC 444/85, art. 91) e na jurisprudência citada, sendo devida.
Jurisprudência desta Corte confirma: (i) permanência da data de início da incapacidade conforme laudo pericial fundamentado; (ii) aplicação da LC 1.354/2020 para cálculo proporcional dos proventos quando ausente doença/acidente do trabalho; (iii) inclusão da GTE nos vencimentos durante licença-saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A perícia hábil, fundamentada e com resposta aos quesitos afasta a nulidade da sentença e a necessidade de realização de nova perícia.
A data de início da incapacidade laboral deve ser fixada conforme atestado pelo perito judicial, quando fundamentada e baseada em exame contemporâneo.
Incumbe ao autor provar a incapacidade em períodos pretéritos, nos termos do art. 373, I, do CPC; ausência de prova impede retroação da data da invalidez.
Na hipótese de aposentadoria por incapacidade reconhecida na vigência da LC no 1.354/2020, os proventos são proporcionais (60% da média, com acréscimos previstos) salvo se a incapacidade decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, hipótese em que se garante a integralidade.
A Gratificação por Trabalho Educacional (GTE) integra vencimentos e é devida durante períodos de licença-saúde, quando tiver caráter geral e permanente, conforme LC 874/2000, LC 1.053/2008 e art. 91 da LC 444/85.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 355, I; CPC, art. 373, I; Lei no 10.261/1968, arts. 191, 222 e 223; Lei Complementar no 1.354/2020, arts. 2o e 7o (incl. § 4o e § 5o); Lei Complementar no 874/2000; Lei Complementar no 1.053/2008, art. 2o; Lei Complementar no 444/1985, art. 91.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 641.921/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/08/2015; TJSP, Apelação Cível 1000551-32.2021.8.26.0420 (1a Câmara de Direito Público, j. 12/08/2025); TJSP, Apelação Cível 1008623-53.2014.8.26.0161 (2a Câmara de Direito Público, j. 23/06/2017); TJSP, Apelação Cível 1030792-63.2023.8.26.0405 (1a Câmara de Direito Público, j. 07/07/2025); TJSP, Apelação Cível 1057107-93.2018.8.26.0053 (13a Câmara de Direito Público, j. 11/09/2023); TJSP, Apelação Cível 1005643-41.2023.8.26.0510 (12a Câmara de Direito Público, j. 19/05/2025); TJSP, Apelação Cível 1038783-84.2020.8.26.0053 (13a Câmara de Direito Público, j. 15/08/2022); TJSP, Apelação Cível 0014649-54.2013.8.26.0053 (1a Câmara de Direito Público, j. 04/09/2019); TJSP, Apelação Cível 0027508-10.2010.8.26.0053 (12a Câmara de Direito Público, j. 26/02/2019); TJSP, Apelação Cível 0022299-94.2009.8.26.0053 (13a Câmara de Direito Público, j. 28/03/2018).